Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1.694, 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. O mero fato da maioridade civil não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso comprovada a impossibilidade excepcional do alimentando de prover o próprio sustento (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil).

2. O Código Civil estabelece em seu art. 1.699 que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

3. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula 358/STJ).

4. A obrigação alimentar persiste até que o alimentando complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, podendo estender-se em casos excepcionais, em que comprovada incapacidade de trabalhar e de obter o próprio sustento.

5. Na hipótese, em que pese o agravante demonstre que seus filhos estão trabalhando, certo é que contam com 20 (vinte) e 23 (vinte e três) anos de idade, sendo necessário o contraditório para o fim de se verificar suas necessidades, bem como a demonstração de que podem prover seu próprio sustento.

6. Além disso, como bem definido na decisão agravada, “não há prova de que os filhos não estejam matriculados em curso superior ou técnico; ou mesmo qualquer documento acerca da higidez física e/ou mental”.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.